Tribunal: TJDFT
Processo: 0738177-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738177-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SELMA REJANE NASCIMENTO DA COSTA REU: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por SELMA REJANE NASCIMENTO DA COSTA, com a finalidade de desconstituir a sentença proferida pela 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação Declaratória c/c Rescisão Contratual e Devolução de Quantias Pagas (n. 0741963-69.2023.8.07.0001), proposta em face da ré, BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. A autora alega, como fundamento do pedido rescisório, que a sentença rescidenda teria violado os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor e arts. 116 e 166, V, do Código Civil Em relação arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, afirma que o Juiz distanciou-se do objeto da ação “(leia-se: seguro prestamista contratado junto à seguradora MAPFRE)”, fundamentando o julgamento em outro contrato de seguro prestamista, desconhecido pela autora, sendo fato diverso daquele narrado na inicial para amparar o pedido; e que, por se desviar do objeto da demanda e afastar a tese da parte autora, de cancelamento indevido do seguro MAPFRE, com base em documentos de outro seguro contratado, perante a seguradora Liberty, sem a autorização da requerente, a sentença teria transgredido, de maneira flagrante, o art. 492 do CPC, proferindo decisão de natureza diversa da pedida. Quanto aos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, a autora sustenta que, por ter extrapolado os limites da lide (“extra petita"), a sentença lhe causou danos ainda maiores do que as próprias consequências práticas do julgado (execução e bloqueio de bens), na medida em que obstou o questionamento judicial da legalidade do contrato de seguro controverso, em ação própria junto à seguradora responsável (Liberty), do que resultou em inegável a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. E concernentes ao art. 46 do CDC e arts. 116, 166, IV, do CC, a violação, na visão da autora, teria ocorrido, pois a sentença, ao afirmar que a troca de seguradora “não necessita de autorização da autora”, acabou por impedir que se reconhecesse a validade de um contrato de fornecimento de seguro sem que o contratante tivesse o conhecimento prévio de sua contratação e consentido expressamente com os termos de sua apólice. Requer a procedência do pedido, para rescindir a sentença dos autos do proc. n, 425999-40.2014.8.09.0011, com a prolação de novo julgamento, nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil, por violação expressa das normas jurídicas invocadas. Por meio do despacho de ID 64242477, foi determinado à autor que esclarecesse o cabimento da presente rescisória, considerando-se, prima facie, a impossibilidade de sua utilização como sucedâneo recursal. Na petição de ID 65340827, a autora reitera o cabimento da ação, nos temos da inicial. É o breve Relatório, Decido. Inicialmente, cabe assinalar que a ação rescisória, por ser medida judicial extrema, não pode ser utilizada para elastecer os meios de inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo, cuja autoridade da res judicata há de ser preservada, como regra, em prol da segurança jurídica e da pacificação das relações sociais. Com efeito, é inadmissível a propositura da ação de natureza constitutiva negativa, com cabimento restrito às hipóteses legais de rescindibilidade, como sucedâneo recursal, mediante a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória, a fim de impugnar decisão transitada em julgado. Especificamente quanto à hipótese do art. 966, V, do CPC, o cabimento da rescisória pressupõe que a decisão rescindenda tenha sido proferida com afronta manifesta a uma norma jurídica. A propósito, afirma Daniel Amorim Assumpção Neves que “a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída”. (in Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed. Juspodivm, 2016, p. 1570). A iterativa jurisprudência do STJ assinala que a verificação da violação a dispositivo literal de lei requer exame minucioso do julgador, a fim de evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, de modo que “somente se justifica a admissão da ação rescisória com base em violação à norma jurídica (CPC/2015, art. 966, V) quando o indigitado vício dá resultado a uma decisão deformada, manifestamente ilegal, desarrazoada e alheia à lógica do próprio sistema jurídico."(AR n. 6.258/DF, Corte Especial, Rel. Min. Raul Araújo, julgada em 15.12.2021) g.n. No caso, a sentença rescindenda, ao adotar o fundamento específico, no sentido de que a troca da seguradora Mapfre pela Liberty - em relação ao seguro prestamista -, “não necessita de autorização da autora”, apenas realizou a subsunção dos fatos alegados pelas partes, constitutivos e impedimentos do direito, ao enquadramento jurídico pertinente, como decorrência lógica do princípio do livre convencimento motivado, não podendo ser qualificada como decisão teratológica ou extravagante que tenha infringido preceito legal em sua literalidade e que, portanto, deva ser desconstituída. Note-se, ademais, que a questão objeto da presente ação não constituiu o motivo único e isolado para a solução da controvérsia no processo principal, uma vez que outros fundamentos preponderantes foram adotados pela sentença rescindenda e que conduziram, de igual modo, à improcedência dos pedidos iniciais, que, todavia, sequer integram a causa de pedir nesta ação. Ora, é cediço que a desconstituição do pronunciamento judicial pela via rescisória demanda a impugnação objetiva a todos os fundamentos da decisão, não cabendo à parte, sem o fazer, meramente escolher atacar um deles, deixando hígido os demais. (STJ-AR 4.010/TO, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 31/3/2014) Outrossim, ao compulsar os autos principais, verifica-se que a causa de pedir da presente ação rescisória, e que compõe o iudicium rescindens, já havia sido objeto das razões recursais da apelação interposta pela autora contra a decisão rescindenda (ID 194955693, autos de origem). O recurso, entretanto, não foi conhecido, por decisão unipessoal do relator, Des. Eustáquio de Castro, conforme fundamento a seguir transcrito: [...] Conforme se observa, o juízo de origem entendeu que: i) a ré poderia ter substituído um seguro prestamista por outro; ii) não foi a ré quem deu ensejo ao cancelamento do segundo seguro prestamista contratado; iii) inexiste obrigação contratual de contratação de seguro prestamista, mas tão somente obrigado de o consorciado que optou por contratar o seguro prestamista de adimplir a respectiva obrigação; iv) o seguro prestamista é contrato acessório e eventual irregularidade não enseja a invalidade ou resolução do contrato de consórcio, notadamente quando não há previsão contratual expressa vinculando sua subsistência à existência do seguro prestamista. Todavia, a parte apelante se limitou a impugnar apenas os dois primeiros fundamentos da Sentença acima referidos (itens i e ii), não tecendo qualquer argumento específico apto a demonstrar o desacerto dos outros dois fundamentos utilizados pelo Juízo de origem (itens iii e iv). Ressalto que o argumento principal da Sentença diz respeito ao fato de o seguro prestamista ser contrato acessório e eventual irregularidade nele não enseja a invalidade ou resolução do contrato de consórcio, notadamente quando não há previsão contratual expressa vinculando sua subsistência à existência do seguro prestamista. Esse fundamento mantém, por si só, o julgamento de improcedência dos pedidos. Os demais fundamentos têm natureza complementar, tratando-se de mero reforço argumentativo. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto deixou de impugnar especificamente todos os fundamentos da Sentença recorrida.” (ID 204834226). Assim, in casu, o que pretende a autora, a pretexto de violação manifesta à literal dispositivo de lei, é utilizar-se da presente ação como instrumento de inconformismo com a decisão que lhe fora desfavorável, no ponto impugnado, em verdadeiro sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos e aplicação do direito à espécie, o que é inadmissível. Desse modo, não se identifica, prima facie, qualquer violação direta e manifesta às normas jurídicas invocadas na petição inicial (arts. 141 e 492 CPC; art. 5o, incisos LIV e LV, CF/88; art. 46 do CDC; e arts. 116, 166, IV, do CC[1]), para que a presente ação possa, ao menos, ser admitida e processada. E, cabe gizar, ainda que se pudesse vislumbrar alguma ofensa a tais dispositivos, esta seria meramente reflexa ou indireta, o que, de igual modo, não autorizaria o seu cabimento. (STJ-AR 5.776-SC). Conclui-se, assim, pelo descabimento da ação rescisória. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem resolução do mérito (art. 87, IX, RITJDFT, e art. 485, inc. I, do CPC). Condeno a autora ao pagamento das custas iniciais e finais, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 27 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora [1] CPC: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. CF/88: Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. CDC: Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. CC: Art. 116. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade.